Tribunal: TJSP
Processo: 2107972-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
IMPENHORABILIDADE SALARIAL - Proibição expressa constante do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Questão reiteradamente apreciada pelo STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo representativo de controvérsia (tema 425) - Regra não passível de mitigação diante dos parcos rendimentos da recorrente - Precedentes - Decisão reformada - Recurso de agravo de instrumento provido.